Tribunal: TJDFT
Processo: 0750127-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750127-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: TRES PODERES DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra ato judicial proferido nos autos de ação de busca e apreensão na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a sua intimação para emendar a petição inicial no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento (id 256067481 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o agravante propôs a ação de busca e apreensão originária contra o agravado em decorrência do inadimplemento de dois (2) contratos de financiamento de veículos. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial nos termos seguintes (id 256067481 dos autos originários): O autor deverá ajuizar outra ação autônoma especificamente para tratar do veículo Marca: VW - Modelo: VW/11.180 DRC 4X2 - Ano Fabricação: 2018 - Cor: BRANCA Chassi: 9535V6TB7KR922900 – Placa: GBU4I11 - RENAVAM: 1169189161, uma vez que a demanda não pode ser analisada no presente processo em razão de tratar-se de contrato/cédula de crédito distinto. Cada veículo/contrato corresponde à uma ação judicial autônoma. Emende-se a inicial para: Marca: CHEVROLET - Modelo: CHEVROLET/S10 LTZ FD4A - Ano Fabricação: 2017 - Cor: PRATA Chassi: 9BG148MA0JC420298 - Placa: PQE7B30 - RENAVAM: 1128256514 - excluir o pedido "V" referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto o pedido no que diz respeito à alteração de atos administrativos vinculados dos órgãos públicos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69; - colacionar endereço completo e atualizado onde o bem possa ser localizado; Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto, é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. A emenda deverá vir na forma de nova inicial. Ressalto que com a emenda deverá vir nova planilha com o débito atualizado. Prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial supratranscrito. Ele não possui, em tese, conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. A análise do enquadramento do ato judicial às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil pressupõe que ele tenha natureza de decisão interlocutória. Essa é a inteligência do caput do artigo referido. Confira-se seus termos: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...). Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento contra ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator